Tribunal: STF
Processo: ARE 1584750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo  contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa possui o seguinte teor: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do Distrito Federal, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta que tal condicionamento configura usurpação de competência e ofensa ao princípio do juiz natural, alegando ainda que o Juízo de execução deveria observar os requisitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de cumprimento de sentença possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida e, em caso positivo, verificar o acerto da decisão que assim procedeu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução. 4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores. 5. A jurisprudência do Tribunal entende que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado. 6. A decisão do Juízo de origem, ao impor restrições com base em possível procedência da ação rescisória, extrapola sua competência, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória. 7. O levantamento de verba alimentar com trânsito em julgado não representa dano irreparável à Fazenda Pública, pois eventual procedência da rescisória permite a restituição ou compensação dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença. 2. O Juízo de execução não possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, salvo por determinação expressa de suspensão pelo Relator da ação rescisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1402231, 0734700-57.2021.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8ª Turma Cível, j. 17/02/2022; TJDFT, Acórdão 1169327, 0719889-97.2018.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 29/04/2019” (eDOC 16 – ID: b260ba04, p. 1-3)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 3° e 5°, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se expedir precatório ou RPV sem o correspondente trânsito em julgado.
Alega-se que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária (eDOC 27 – ID: a0241c58, p. 12).
Aduz-se, ainda, a coisa julgada inconstitucional. Argumenta-se que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores) e que tal conclusão desrespeitou o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos (...) e que (...) o presente título executivo judicial foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1º), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), e que a tal decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2020 portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23) (eDOC 27 – ID: a0241c58, p. 13).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO E, SUBSIDIARIAMENTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)”. (eDOC 96)

É o relatório.
Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável (art. 969 do CPC) e o conjunto probatório dos autos, consignou a inexistência de tutela de urgência que determinasse a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória. Assentou, assim, tratar-se de cumprimento definitivo de sentença, sem a pendência de recurso dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória com medida suspensiva dos efeitos do acórdão exequendo, razão pela qual concluiu inexistir óbice ao levantamento dos valores pretendidos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Consoante relatado, GABRIEL BARRETTO DE CASTRO interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711598-44.2024.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual o d. Juízo condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 208590920 dos autos de origem). 
A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir se o Juízo do cumprimento de sentença possui competência para condicionar os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 – sem que o Relator da ação tenha, por meio de concessão de tutela de urgência, determinado a suspensão da execução - e, em caso positivo, verificar o acerto da decisão que assim procedeu. 
O Distrito Federal ajuizou a referida ação rescisória com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1.316.826, proferido pela e. 3ª Turma Cível, que negou provimento ao recurso do Ente Federado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, para condenar o réu à obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.
(...)
Neste espeque, o que se pode compreender do ponto de vista processual é que, uma vez que o pedido de tutela de urgência da ação rescisória fora indeferido em sede de cognição sumária, é despicienda qualquer formulação que possa ser compreendida como tentativa de utilizar da impugnação como sucedâneo recursal reflexo – no cumprimento de sentença, o Distrito Federal pugnou pela sua suspensão mediante alegação de suposta prejudicialidade externa (ID 207492499 dos autos de origem) -, uma vez que não é possível rediscutir os mesmos requisitos que outrora foram submetidos à apreciação do Excelentíssimo Relator Natural da Ação Rescisória. 
A tese apontada pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões - para justificar o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória - é, no caso, o risco genérico de prejuízo que pode lhe ser causado em decorrência da execução, ou do cumprimento, da sentença transitada em julgado, haja vista que, em caso de procedência da ação, seria bastante dificultoso reaver os valores indevidamente recebidos pelos exequentes da ação coletiva. 
(...)
Conforme bem exposto nas razões recursais, a decisão agravada configura-se em verdadeira usurpação de competência, pois, de acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. No presente caso, a liminar pleiteada nos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi expressamente indeferida, o que afasta qualquer possibilidade de paralisação da execução.
Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, não havendo concessão de tutela provisória na ação rescisória, inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, é inapropriado que o Juízo a quo estabeleça condicionantes para o levantamento dos valores, ainda mais quando se trata de verba alimentar, assegurada em decisão transitada em julgado e cuja retenção pode gerar grave prejuízo à parte exequente. 
Ressalte-se que a decisão agravada, ao se fundamentar em um suposto "perigo de dano ao Erário", desconsidera a análise já realizada na ação rescisória, na qual não se identificou periculum in mora que justificasse a suspensão da execução. O levantamento dos valores em cumprimento de sentença, mesmo diante da pendência da ação rescisória, encontra-se devidamente respaldado pela normativa processual e pela jurisprudência desta Corte.
(...)
Assim, por ser possível a prática de atos expropriatórios no âmbito do cumprimento de sentença, inclusive o levantamento de valores decorrentes de RPV’s e precatórios (quando inexistente determinação de suspensão da execução no âmbito da ação rescisória), constata-se que a decisão recorrida não encontra guarida na legislação vigente, nem na jurisprudência desta Corte, pois fora proferida por Magistrado de primeira instância, que não possui competência para tanto”. (eDOC 16 – ID: b260ba04)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra fazenda pública. Pendência de ação rescisória. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 284/STF. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, além de apontar que a matéria do recurso divergia do acórdão recorrido (Súmula 284/STF), que a análise de valores incontroversos implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF) e que o Tema 864-RG era inaplicável. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário foi suficiente; (ii) saber se os argumentos do recurso extraordinário impugnaram especificamente o acórdão recorrido; e (iii) saber se a análise da existência de valores incontroversos para expedição de precatório exige reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficientes meras afirmações genéricas ou indicação de temas ou precedentes. 4. Os argumentos do recurso extraordinário estão dissociados do acórdão impugnado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A análise da existência de valor incontroverso demandaria incursionamento no contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. O Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas de recebimento de valores retroativos de uma lei específica. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1581320 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 05.03.2026)

Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em recursos interpostos pelo Distrito Federal, envolvendo a mesma questão jurídica: RE 1.579.300, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.12.2025; ARE 1.563.283, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1.12.2025; e RE 1.575.899, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.11.2025; ARE 1580533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.02.2026; e ARE 1584769, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.01.2026.
No mais, o recorrente sustenta a inexigibilidade do título executivo, por fundar-se, supostamente, em coisa julgada inconstitucional. 
Extrai-se dos autos que a decisão exequenda condenou o Distrito Federal a promover a imediata implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei nº 5.184/2013, a partir de 1º de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desde essa data até a efetiva implementação, acrescido dos devidos reflexos remuneratórios. 
O recorrente sustenta que tal comando judicial afrontaria o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 864 da repercussão geral, cuja tese estabelece que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
Defende, ainda, que o precedente deve ser aplicado a qualquer espécie de vantagem ou aumento remuneratório, independentemente de se tratar de revisão geral anual ou reajuste específico de determinada carreira, como no caso dos autos, sustentando ser inviável afastar tal interpretação no cumprimento do título executivo.
Todavia, conforme demonstrado, o paradigma firmado no Tema 864 restringe-se exclusivamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não alcançando reajustes setoriais, vantagens específicas ou aumentos remuneratórios decorrentes de leis próprias de carreiras. 
Assim, não há falar em afronta ao referido tema. 
Esse entendimento foi expressamente reafirmado por esta Corte no julgamento da ADI 7.391, que questionava a constitucionalidade do art. 18 e dos Anexos II, III e IV da citada Lei Distrital nº 5.184/2013. Naquela oportunidade, assentou-se que a situação examinada é distinta daquela analisada no RE 905.357 (Tema 864), porquanto não se tratava de revisão geral anual, mas sim de aumento remuneratório escalonado concedido aos servidores da assistência social do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (ADI 7391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2024; grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que a tese fixada no Tema 864 não incide sobre a espécie, razão pela qual não prospera a alegação de coisa julgada inconstitucional.
Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“Por fim, não procede a alegação de afronta à coisa julgada constitucional, tampouco a suposta violação à tese firmada no Tema 864/STF. 
O precedente vinculante estabelecido no Tema 864/STF limita-se, de forma estrita, à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se estendendo a reajustes setoriais, vantagens específicas ou aumentos remuneratórios decorrentes de leis próprias de carreiras. 
A referida compreensão foi expressamente reafirmada por essa Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.391, ocasião em que se examinou a constitucionalidade do art. 18 e dos Anexos II, III e IV da Lei Distrital nº 5.184/2013, assentando-se que a controvérsia ali apreciada distinguia-se daquela analisada no Recurso Extraordinário 905.357, porquanto não versava sobre revisão geral anual, mas sobre aumento remuneratório escalonado concedido aos servidores da assistência social do Distrito Federal”. (eDOC 96 - ID 2d9ea6d0, p. 11)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente